Tribunal: TJDFT
Processo: 0700132-88.2021.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE OU OUTRO MEIO QUE IMPEDIU OU DIFICULTOU A LIVRE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DA VÍTIMA. CRIME DE AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. IMPOSSIBILIDADE. MEIO QUE DIFICULTOU A LIVRE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DA VÍTIMA EVIDENCIADO. DOSIMETRIA. “QUANTUM” DE AUMENTO DA PENA. FRAÇÃO DE UM SEXTO. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há falar em absolvição por insuficiência de provas quando o acervo probatório é robusto e suficiente para atestar a autoria, a materialidade e o dolo do apelante na prática dos crimes de violação sexual mediante fraude (artigo 215, “caput”, do Código Penal) e de ameaça (artigo 147, “caput”, do Código Penal).
2. A vítima apresentou relato firme ao ser ouvida em depoimento especial na delegacia de polícia e judicialmente, em sede de produção antecipada de provas, no sentido de que o padrasto, sob o subterfúgio de montar um armário, tocou suas nádegas, quadril, seios, beijou seu pescoço e tentou tirar sua roupa, desabotoando suas calças e começando a desamarrar sua blusa, com claro intuito libidinoso e, ainda, proferiu ameaças de morte contra ela e sua família, caso revelasse o ocorrido ou se fosse a responsável pela separação dele com sua genitora.
3. Crimes dessa espécie ocorrem, na maioria das vezes, na clandestinidade, longe do olhar de terceiros, razão pela qual a palavra da vítima, se coerente e harmoniosa, tem sido aceita na doutrina e jurisprudência pátria, mormente quando corroborado por outros elementos de prova, como no caso, em que a palavra da vítima foi corroborada pelos depoimentos testemunhais.
4. Não há que falar em desclassificação do crime de violação sexual mediante fraude para o crime de importunação sexual, uma vez que sobejamente demonstrado que o réu se valeu do subterfúgio de pedir ajuda da enteada para montar o guarda-roupas, bem como de sua autoridade como padrasto, a fim de praticar atos libidinosos contra ela.
5. O artigo 215, “caput”, do Código Penal não exige que ocorra conjunção carnal ou mesmo o toque “pele com pele” para a caracterização do delito, mas que sejam praticados quaisquer atos libidinosos, ainda que diversos da conjunção carnal, inserindo-se, entre eles, os atos cometidos pelo apelante de tocar as nádegas, quadril e seios da vítima, sobre as roupas, beijar seu pescoço e iniciar a tirar suas vestimentas, como ficou demonstrado ter acontecido na espécie, conforme explicitado pelas declarações da vítima e depoimentos das testemunhas.
6. O Superior Tribunal de Justiça tem considerado como proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior.
7. Inviável a aplicação da atenuante do artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, quando o acusado não admite, mesmo que de forma qualificada ou parcial, a prática de qualquer ato libidinoso contra a vítima ou intenção de satisfação da própria lascívia.
8. Recurso parcialmente provido.